Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710439-42.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA SANTOS, ANDERSON GONCALVES DE LIMA APELADO: ANDERSON GONCALVES DE LIMA, JOAO BATISTA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas pelo autor e pelo réu contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e improcedente o pedido da reconvenção. Os apelantes não comprovaram o recolhimento do preparo recursal. Na forma do art. 1.007, §4o do CPC, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, faculto aos apelantes que efetuem o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)